Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700248-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA DUARTE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA AURORA LIMA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO LIMA DOS SANTOS, DENIZE LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Simone da Silva Duarte dos Santos, em ação de alienação judicial de bens, contra decisão que facultou “à parte autora juntar aos autos comprovante de rendimentos (CTPS, contracheque ou declaração de imposto de renda) para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do NCPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta” (id. 184980967, autos no 0700248-79.2024.8.07.9000). Alega, a recorrente, que é juridicamente pobre, de sorte que deve ser invertida “a obrigação de fazer, condenando os agravados obrigação de fazer atribuída a autor e inverte-la as requeridas, para assumir as exigências do cartório de registro e despesas com registro do formal de partilha pelos requeridos agravados”. É a síntese do necessário. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são destinados a rebater suposto pedido de justiça gratuita que foi indeferido à recorrente. Ademais, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de taxas cartoriais e despesas com registro do formal de partilha. No entanto, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo qualquer manifestação do Juízo à respeito, sendo, portanto, inviável o exame nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ao revés, o Juízo de 1a instância determinou, na decisão vergastada (id. 184980967, autos originários) a juntada de documentos que comprovem que a agravante faz jus à justiça gratuita, não havendo até este momento deliberação específica acerca do benefício processual. Logo, inviável a análise do pedido nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 3. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 4. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Grifamos. Acórdão 1775111, 07202374220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que houve juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, submetidas ao Juízo (id. 186499884/87) de origem, e que deverão ser examinadas a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator